Tribunal: TJPA
Processo: 0012821-90.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012821-90.2019.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EVERTON GOMES RIBEIRO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0012821-90.2019.8.14.0006.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDO: EVERTON GOMES RIBEIRO.

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PROC. DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA ACUSATÓRIA POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO DE REFORMA. DENÚNCIA ACUSATÓRIA APRESENTADA DE FORMA ESCORREITA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.

1. Quantidade de droga apreendida (8 gramas de maconha) que se mostra, de acordo com Tema 506 de Repercussão Geral do STF, caso de porte de droga para uso próprio.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que rejeitou a denúncia oferecida contra o recorrido, a quem foi atribuída a prática da conduta previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia de ID 14274551, que em 31/10/2019, por volta das 15hs40min, policiais militares estavam realizando ronda ostensiva em via pública, quando visualizaram o recorrido em atitude suspeita. Relata a referida peça ministerial que o réu, ao avistar a viatura policial, desvencilhou-se de um saco que carregava, o qual continha 15 (quinze) trouxas pequenas de maconha, 02 (dois) cigarros de maconha, 02 (duas) facas, 01 (um) colírio e a quantia de R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos). Diante dos fatos narrados, o Ministério Público denunciou o recorrido como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em decisão proferida no ID 14274555, o juízo da causa rejeitou a denúncia apresentada, com aplicação do princípio da insignificância, por entender que a quantidade de droga apreendida com o acusado era ínfima.

Em razões recursais, ID 14274559, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão que rejeitou a denúncia acusatória, para que seja recebida a denúncia e dado prosseguimento ao feito junto ao juízo a quo.

Nas contrarrazões, aduz o recorrido que a decisão combatida deverá permanecer por seus próprios fundamentos.

A MM Juíza a quo, quando do seu juízo de retratação (ID 14274564), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

O recorrente requer a reforma da decisão que rejeitou a denúncia acusatória, para que seja recebida a denúncia e dado prosseguimento ao feito junto ao juízo a quo.

Inicialmente cabe ressaltar o Tema nº 506 de Repercussão Geral pela tipicidade do porte de droga para consumo próprio, definido pelo STF, com a seguinte tese:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

No caso dos autos, percebe-se, conforme Laudo Toxicológico presente à ID 14274544, pág. 13, que a droga apreendida com o réu foi a substância entorpecente vulgarmente conhecida como Maconha, na quantidade de 15 trouxas pequenas pesando 7,5 gramas e duas beatas pesando 0,5 gramas, totalizando 8 gramas de droga.

Pelo entendimento esposado no Tema 506 de Repercussão Geral do STF, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa, cuja competência para julgar será dos Juizados Especiais Criminais.

Há inclusive julgados de outros tribunais do país quanto ao entendimento da absolvição sumaria por atipicidade da conduta com base em Tema de Repercussão Geral 506 do STF, como a seguir:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA de Carapicuíba Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330 Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min 1501620-77.2023.8.26.0127 - lauda SENTENÇA Processo Digital nº: 1501620-77.2023.8.26.0127 Classe - Assunto Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal Autor: Justiça Pública Réu: LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA Juiz (a) de Direito: Dr (a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou LEONARDO RIBEIRO DE SOUZAcomo incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, com recebimento da exordial às fls.76, citação editalícia e suspensão processual, nos termos do artigo 366, do CPP (fls.85). Sobreveio pedido do Ministério Público pela absolvição sumária do acusado, conforme recente decisão do E. Supremo Tribunal Federal (Tema 506). É o relatório. Fundamento e decido. É caso de absolvição sumária, como requereu o Ministério Público, diante da decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, cujo efeito é vinculante. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 635659, a Corte decidiu pela atipicidade da conduta de portar maconha para uso pessoal, em Tema de Repercussão Geral 506, distinguindo o traficante do mero usuário de drogas e estabeleceu que o porte de até 40 gramas de maconha, à luz das circunstâncias, não configura infração penal, mas sim uma infração administrativa, In causu, o acusado trazia consigo para consumo pessoal 03 (três) invólucros plásticos, contendo 8,62 gramas de maconha, incindindo, portanto, o Tema 506. Ante o exposto, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA, filho de ANGELA MARIA RIBEIRO SIMPLÍCIO, RG 39488295, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal. Considerando que o réu não foi localizado- inclusive tendo ocorrido sua citação por edital-e pende regulamentação do procedimento de natureza não penal para aplicação das sanções de advertência e medidas educativas, deixo de determinar a expedição de cópias ao JECRIM. Não há interesse recursal, desde logo declaro o trânsito em julgado para as partes, haja vista a ocorrência da preclusão lógica. P.R.I.C. Carapicuíba, 04 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA”.

Nesse sentido, entendo por manter o referido Decisum nos termos que se encontra, já que de acordo com o entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, ao norte exposto.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2024